Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706314-86.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: EDILEUZA FELIX MARTINS, MANOEL MARTINS DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante Luiz Carlos Ferreira da Silva, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação de ID 55977191, não recolheu o preparo. Em seu apelo, ele requer a gratuidade de justiça, sem colacionar qualquer documento aos autos. Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, intime-se a parte o apelante Luiz Carlos Ferreira da Silva, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator